Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-51.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005912-51.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Moradia, Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA ENY MILHOMEM SANTOS - CPF: 207.158.891-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MERA DETENÇÃO – BEM DESTINADO À MORADIA – NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – IMÓVEL COM DESÍGNIO DE DEPÓSITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.

A posse do poder
público
sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Ainda que a parte agravante comprovasse que a área irregularmente ocupada, era destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de
área

pública
, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente
público
.

“
Comprovado estar o imóvel em zona de proteção permanente, é correta a conduta do Município em proceder à desocupação. Por ser lícita a atuação municipal e por não se tratar de desapropriação indireta ou hipótese outra de utilização do bem pelo Poder
Público
, é incabível a indenização por danos morais ou materiais e, ainda, pela posse e eventuais benfeitorias edificadas no imóvel, o qual, ademais, situa-se, à evidência, em
área

pública
”
. (N.U 1009582-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/202

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Eny Milhomen Santos
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse nº 1001837-57.2018.8.11.0003,
proposta pelo
Município de Rondonópolis/MT
, deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a desocupação da área pública no prazo de 30 dias.

Em suas curtas razões recursais, a agravante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, alega que é proprietária do imóvel que o Município de Rondonópolis/MT, sustenta tratar-se de corredor público.

Defende que não se trata de área pública, mas de remanescente de uma área maior que foi desmembrada em vários lotes, sendo a área litigiosa devidamente registrada sob a matricula nº 5.395, onde fora edificado um imóvel residencial em 1981 (Id. 2272276, fl.03).

Aduz, que o corredor público localiza-se entre a sua propriedade e as quadras 06 e 07 e não na quadra 08, onde está situada a sua área, além disso, afiança que houve a alteração do local do corredor público junto ao Departamento do Município de Rondonópolis, sem seu e conhecimento

(Id. 2272276, fl.03).

Pondera que diante do conflito do direito de reaver a posse do imóvel e o direito à moradia e a dignidade, estes últimos devem prevalecer (Id. 2272276, fl.05).

Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo para que seja revogada a decisão do juízo
a quo
, porque fora demonstrado que é a real proprietária do imóvel (Id. 2272276, fls. 05 e 06).

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 2361143, fl.03).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão anexada aos autos (Id. 3062254).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção Ministerial (Id. 3463112, fls. 1 e 2).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de Janeiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que, a parte agravante devidamente intimada “
para comprovar sua incapacidade de arcar com os custos do recurso de agravo de instrumento
(...)
através de apresentação atualizada de cópia da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF
” (Id. 35131478), acostou aos autos
situação

cadastral

regular
perante o Fisco além de comprovar, que nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 a declaração não constava na base de dados da Receita Federal, o que denota, sem muito esforço, situação de evidente hipossuficiência,
razão pela qual defiro os benefícios da justiça gratuita
.

Pois bem. Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem o Município de Rondonópolis/MT ajuizou “
Ação de Reivindicação de Posse
” com pedido de antecipação de tutela em face de Maria Eny Milhomem, tendo por base:
a)
atestado de Alinhamento de Lote, firmado pelo Departamento de Averbação e Cartografia da Secretaria Municipal de infraestrutura,
b)
mapa descritivo da área e
c)
o Memorando nº 004/2018, emitido pela Secretaria Municipal de Habitação e urbanismo, os quais demonstravam que a agravante, estava ocupando irregularmente um Corredor Público e Área de Preservação Permanente consistente em um córrego canalizado, localizado na Rua 13 de maio, Lote 8, na Vila Maria, na Cidade de Rondonópolis/MT.

Constatou-se ainda, que além da referida posse irregular, a recorrida edificou pequenos imóveis no corredor público e na área de preservação permanente os quais estavam impossibilitando o acesso dos proprietários do lote 07 ao seu imóvel.

Com base na impossibilidade de apropriação do bem público, e sim na mera detenção da recorrente, fora deferida a liminar “
determinando a desocupação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva
” (Id. 2273755, fl.04).

Contra essa decisão, a recorrente, assistida pela Defensoria Pública Estadual, interpôs o presente agravo de instrumento com pleito de efeito suspensivo, cujo pedido
foi indeferido,
à época, pela Excelentíssima Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves (Id. 2361143, fls. 1/3),
e que a meu juízo, deve ser mantido no mérito do recursal.

Isso porque, a documentação trazida pela agravante, não é suficiente,
de per si
, para demonstrar a propriedade da área em litígio, máxime se considerarmos as presunções de legalidade, legitimidade e veracidade que possuem as certidões e registros públicos acostados aos autos pela Municipalidade ora agravada,
e o limitado grau de cognição
que é permitido nessa seara recursal.

Com efeito, conforme se extrai da leitura do art. 1.196 do Código Civil, “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Entretanto, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à posse ou a propriedade, pois é cediço e notório, que o bem público não pode ser usucapido conforme preleciona art. 183, §3º, da Carta Magna; logo, conclui-se, que a pessoa jurídica ora apelada, possuía à época, mera detenção de natureza precária sobre o bem.

Vejamos recente jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – FALTA DE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM
PÚBLICO
– NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE
– OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA
DETENÇÃO
E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA
– INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – RECURSO PROVIDO.
O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse
público
na recuperação da posse de bem
público
, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local.
Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual nº 1.250, de 16/7/2012, que declarou de utilidade
pública
os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

A posse do poder
público
sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

‘A desocupação das
áreas
localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente
público
’. (TJMT-4ª Câm. Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012)

(N.U 0022718-31.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

Ademais, impositivo declinar ainda, que nada obstante a alegação da recorrente de que possui o direito de reaver a posse do imóvel, com base nos princípios constitucionais “
da moradia e da dignidade
” consagrados nos artigos. 1º, III, e 6º da Carta Magna (Id. 2272276, fl.04),
referida tese não merece prosperar
.

Tal se dá, pois, fora realizada vistoria in loco pela prefeitura, através de Oficial de Justiça, na qual ficou constatado que “
o imóvel é utilizado, em princípio, apenas
como depósito
de peças de veículos
”. E ao arremate, concluiu

que “
n
ão há indicação de que pessoas residam no local
, haja vista que as portas e janelas aparentam estar isoladas
”.

Apenas para que não pairem dúvidas, transcrevo, no ponto de interesse, excerto do Laudo emitido pelo Servidor do Poder Judiciário:

“(...)
No referido imóvel há uma casa construída que está cercada por um muro, sendo que referido muro passa rente ao canal.
Não há indicação de que pessoas residam no local
, haja vista que as portas e janelas aparentam estar isoladas. O local aparenta estar sendo usado como depósito para peças de veículos, pois há diversas peças no terreno, envolvendo praticamente toda a casa. Destaco que o imóvel está fechado com cadeado no por tão, porém o muro não é alto, sendo possível a visualização interna
(...)
”
. (Id. 2273755, fls. 2 e 3) (destaquei)

De mais a mais, ainda que o imóvel fosse conforme alegado pela recorrente, destinado á moradia, tal direito não se configura como absoluto quando confrontado diante da proteção do patrimônio público irregularmente ocupado.

Colha-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
BEM
PÚBLICO
– DIREITO À MORADIA –DIREITO RELATIVO
– NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA
DETENÇÃO
– DESPROVIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de
área

pública
, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente
público
.

2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel
público
, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta
área
, senão mero detentor.
3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera
detenção
.

(N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

À vista disso, diante da ausência de ofensa ao princípio constitucional de garantia à moradia, bem como a total sintonia da decisão agravada, com a mais moderna jurisprudência dos Tribunais Superiores, entendo que a manutenção da decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse ao Município de Rondonópolis/MT, é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021